Tribunal: TJMT
Processo: 1033582-19.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033582-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO LIMA PEREIRA - CPF: 616.185.271-34 (APELADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.345.482/0001-23 (APELANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por entidade de previdência privada contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e contribuição mensal de risco a segurado com invalidez permanente, decorrente de acidente, sob a alegação de que os critérios contratuais para concessão do benefício não foram preenchidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de pagamento da indenização securitária por parte da seguradora é válida, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, sendo a negativa de pagamento injustificada diante da comprovação da incapacidade definitiva do segurado para exercer sua profissão.

4.
A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS reforça a prova da incapacidade permanente do segurado, confirmada por laudo pericial.

5.
Nos contratos de seguro, as cláusulas restritivas de direito devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A cláusula que condiciona o pagamento da indenização à incapacidade para qualquer atividade laborativa, e não apenas para a profissão exercida, é considerada abusiva nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
A recusa no pagamento da indenização caracteriza prática abusiva, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

8.
A aceitação de documentos supervenientes, como a comprovação de aposentadoria por invalidez, está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A negativa de indenização securitária por invalidez permanente, quando comprovada a incapacidade definitiva do segurado para o exercício de sua profissão, configura prática abusiva.
2.
As cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas em favor do consumidor, especialmente quando há comprovação pericial e concessão de aposentadoria por invalidez.
3.
A recusa de pagamento baseada em interpretação excessivamente restritiva das cláusulas contratuais viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 47 e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SC, Apelação 0027555-79.2006.8.24.0020; TJ/SP, Apelação 10033942920178260575; TJ/MG, Apelação 10000220018063001/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por

FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
em face da sentença
(Id.
268461772
)
proferida em ação de obrigação de fazer – negativa de cobertura de previdência privada com dano moral proposta por
JOÃO AUGUSTO LIMA PEREIRA
, que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 86.922,93 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos),
acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir
da

citação
,

e contribuição mensal de risco, relativo à verba indenizatória decorrente de contrato de seguro firmado entre si e o apelado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
a sentença de primeiro grau desconsiderou elementos probatórios que justificam a negativa da indenização, tais como cláusulas contratuais e laudos médicos que indicariam que o recorrido não possui invalidez permanente total conforme exigido pelo contrato.

Afirma que
, nos termos da apólice contratada, não houve preenchimento dos critérios para a concessão do benefício de invalidez permanente, uma vez que a incapacidade alegada pelo apelado não se enquadra na definição contratual.

Assegura que
, “
a concessão da aposentadoria pelo INSS, ainda que posteriormente considerada, não supre o requisito essencial de comprovação de invalidez total e permanente, que permanece ausente conforme expressamente constatado no laudo pericial e principalmente no próprio documento juntado pelo apelado
”.

Assevera que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para alterar cláusulas lícitas e objetivas do contrato viola o
princípio
da segurança jurídica, resultando em uma decisão desequilibrada e prejudicial, uma vez que a cláusula questionada foi elaborada em conformidade com a regulamentação específica dos planos de previdência complementar, e aceita pelo apelado no momento da adesão.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões de
JOÃO AUGUSTO LIMA PEREIRA

(Id. 268461785)
alega que o recurso
é protelatório, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé, e pelo seu
desprovimento.

Recurso
s
tempestivo
s

e
prepar
ado
s.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pela
Fundação
Sicoob
de Previdência Privada
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação movida por
João Augusto Lima Pereira
, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes
.

A apelante alega, em síntese,
que a decisão recorrida incorreu em erro ao condená-la ao pagamento da indenização securitária, sob o fundamento de que o apelado não preencheu os requisitos contratuais necessários para a obtenção
da indenização por
invalidez permanente
, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

O ponto nodal da presente cinge-se em saber se o autor faz jus ao recebimento de verba securitária estatuída no certificado de participante de previdência privada de ID 101742043, em razão de seu quadro clínico, que teria acarretado sua invalidez permanente para o trabalho.

De entrada, observo que a relação de direito material
judicializada
está sujeita à legislação protetiva do consumidor, justamente por encerrar nítida relação de consumo.

Pois bem, analisando a proposta de adesão firmada entre as partes, vejo que esta estabelece como cobertura a aposentadoria normal, abono anual, benefício por invalidez,
aposentadoria por invalidez total e permanente
, pensão por morte de participante aposentado por invalidez, abono por morte de participante ativo, mantido ou remido, pensão por morte de participante assistido ou pensão por morte de participante ativo, tendo como cobertura
no caso de invalidez permanente parcial ou total por acidente o capital segurado de R$ 86.922,93, conforme ID 101742043 e 111198209.

Diante disso, observa-se que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras quanto às condições para o recebimento do benefício por invalidez.

Com efeito, deveria o autor ter demonstrado, no momento do requerimento administrativo, que estava aposentado em decorrência do infortúnio, seja no regime de previdência social ou por invalidez, ou ainda, ter contratado o adicional ou o reconhecimento da invalidez por junta médica.

[...]
Para corroborar, somente no dia 17.11.2022 foi concedido ao autor o auxílio para incapacidade temporária perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme comprovado pelo autor no ID 112017895, situação
esta
que o legitimaria para o recebimento do benefício.

Logo, não se pode concluir que a negativa quanto ao pedido do autor para a concessão do benefício foi injusta, pois realmente, na época do pedido, o autor não havia preenchido os requisitos delineados no Certificado de Participante de Previdência Privada da qual o autor havia aderido.
Não obstante a ausência de ilicitude da requerida é possível verificar que durante a tramitação do processo o autor juntou documentos que foi suficiente para preencher o requisito, qual seja, a aposentadoria concedida pelo INSS.

Nesse sentido, com a finalidade de aproveitar os atos processuais e homenagear o princípio da celeridade e da economia processual, mormente porque foi concedido
à
parte contrária o direito de manifestar sobre os documentos novos juntados nos autos pelo autor, há que se reconhecer que a concessão do auxílio pela referida autarquia federal permitiu ao autor atender os requisitos para a concessão do benefício.

Coaduna ainda
a realização do laudo pericial que apontou que o autor perdeu a capacidade de exercer sua profissão
, senão vejamos:

A) Que o
Sr.
Perito responda se o Autor perdeu a capacidade de exercer sua profissão de comerciante de forma regular. Sim, devido
as
sequelas severas na mão direita o Periciando está incapacitado definitivo de exercer sai profissão.

B) Que o
Sr.
Perito informe se o Autor possui alguma capacidade laboral que possa ser explorada em outras ocupações compatíveis com suas limitações físicas ou mentais. O Periciando possui total incapacidade com o membro superior direito devido
a
sequela da mão. Poderá explorar atividade laboral como fiscalização, acompanhamento de serviços sem que seja necessário utilizar o membro superior
.

Diante disso, nota-se que o autor está acometido por uma
invalidez permanente que o impede de realizar normalmente atividades e por isso, faz jus ao benefício pleiteado na petição inicial
.

Do valor da
indenização Conforme
previsto certificado de participante (ID 101742043), o Capital Segurado para Invalidez Permanente corresponde o valor de R$ 86.922,93 e porcentagem na contribuição mensal sobre a aposentadoria. O art. 47 do Código de Direito do Consumidor dispõe que, em se tratando de relação de consumo, no caso de dúvida na interpretação da apólice de seguro, as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

[...]

Não havendo dúvidas de que a lesão incapacita o autor para exercer suas atividades habituais, não se pode negar o
pagamento da indenização securitária correspondente. Dessa forma, a seguradora requerida deverá realizar o pagamento em favor do autor no valor de R$ 86.922,93 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) e a contribuição mensal de risco.

[...]

Nesse quadrante, ausentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar, não merece guarida o pedido da autora nesse ponto.

Do dispositivo

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 86.922,93 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) e a contribuição mensal de risco, referente
a
verba indenizatória decorrente do contrato de seguro firmado entre as partes, ressaltando que o valor de R$ 86.922,93, deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

[...]

Nessa seara, em razão do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais,
despesas judiciais e honorários advocatícios, devidos
ao advogado do requerente, estes fixados na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, tendo em vista o tempo despendido pelo profissional, o zelo no trabalho e o local da prestação dos serviços (CPC - § 2.º, art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade por ser o autor
benefíciário
da gratuidade da justiça.

[
...]”

(I
d. 229627183 – fls. 1/9
)
.

O cerne da questão reside na análise da validade da negativa de cobertura da indenização securitária sob o argumento de que a invalidez do apelado não atende aos critérios estabelecidos na apólice.

Pois bem.

Da
análise dos autos
se
evidencia que há provas suficientes para comprovar a incapacidade total e permanente do apelado para o exercício de sua profissão.

E
xtrai-se dos autos que o apelado
firmou contrato de seguro
em 13/11/2020
prevendo cobertura para invalidez permanente total ou
parcial decorrente de acidente,
com inscrição homologada no plano
Multi
Instituído
Sicoob
Previ na data de 3/11/2020 (
Id. 268460284 – fls. 1/5 e Id. 2688460286)
.

Posteriormente, na data de 13/6/2022, o apelado
sofreu um acidente
de trabalho (Id. 268460282)
, o que resultou na sua
incapacidade laboral permanente em razão de lesão irreversível,
conforme laudos médicos apresentados
e
imagens fotográficas (Id. 268460290 ao Id. 268460293).

Co
m efeito,
os l
audos periciais e exames clínicos confirmam a irreversibilidade do quadro de saúde do apelado,
atestando a incapacidade total e permanente
,

impossibilitando-o de retornar ao mercado de trabalho
(Id. 268460289 a Id. 268460290),
o que foi corroborado pela concessão de aposentadoria por invalidez (Id. 268460299) pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS
).

Por sua vez, o
contrato firmado com a seguradora prevê a cobertura de invalidez permanente
(Id. 268460284 – fls. 1/5 e Id. 2688460286)
, não havendo justificativa para a negativa do pagamento da indenização securitária.

Deveras, o
artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as cláusulas contratuais
devem
ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

“
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”
.

“
Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;
”

Nessa intelecção, a
jurisprudência dos Tribunais tem decidido de forma consolidada acerca do direito à indenização securitária quando constatada a incapacidade total e permanente para o trabalho que exercia, além da abusividade da cláusula contratual que condiciona o pagamento à incapacidade para qualquer atividade laborativa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR COM DOENÇA CARDÍACA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO QUE EXERCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A INCAPACIDADE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. DIREITO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR TOTAL PREVISTO NA APÓLICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A relação securitária submete-se aos ditames da Lei n. 8.078/1990, de
modo que a interpretação de cláusula que estabeleça desvantagem ao consumidor deve ser amoldada de forma mais favorável. Não se exige, à caracterização da invalidez total e permanente para fins securitários, a prova de incapacidade da vítima para todos os atos da vida civil ou de que não possa desempenhar qualquer espécie de trabalho remunerado, bastando, para tanto, que a lesão a incapacite para a profissão até então exercitad
a perante a empresa estipulante
.

Tal circunstância, somada à prova de aposentação pelo órgão previdenciário oficial, conduz à conclusão de que à vítima deve receber o valor integral da indenização securitária prevista na apólice
”
.

(TJ
/
SC
,
Segunda Câmara de Direito Civil
, apelação
0027555-79.2006.8.24.0020,
r
elator
Desembargador
João Batista Góes
Ulysséa
,
D
je

04/08/2016)
.

“
APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada em decorrência de negativa de pagamento de indenização securitária por parte da ré, sob a justificativa de que as sequelas apresentadas pelo autor não caracterizam invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), na forma exigida pelo seguro contratado para pagamento da indenização. SENTENÇA de improcedência. REC
URSO manejado pela parte autora
. EXAME.
Reconhecimento de incapacidade laborativa total e permanente. Abusividade de cláusulas contratuais que reconheçam invalidez funcional permanente total por doença apenas quando há perda total da existência independente ou capacidade autonômica. Necessidade de observância ao artigo 47 e ao artigo 51, IV e § 1º, II, ambos do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
”
.

(TJ
/
SP
,
27ª Câmara de Direito Privado
, apelação
10033942920178260575
, r
elator
a Desembargadora
Celina Dietrich Trigueiros,
D
je

31/10/2023)
.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - INVALIDEZ COMPROVADA - AGRAVAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA - IRRELEVÂNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA.
A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Comprovando-se, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor, ainda que agravado por doença crônica (diabetes)
, deve
ser acolhido o pleito indenizatório, não sendo possível conferir interpretação prejudicial ao consumidor (art. 47, CDC), ainda que se trate de contrato de
seguro .
Inexistindo no contrato de seguro de vida e acidentes pessoais qualquer informação de que em caso de invalidez por acidente a indenização seria paga nos termos da tabela publicada pela SUSEP, deverá a seguradora pagar o total do valor segurado
”
.

(TJ
/
MG
,
12ª C
âmara Cível,
apelação cível
10000220018063001
/
MG,
r
elator
Desembargador
José Augusto Lourenço dos Santos,
D
je

13/05/2022)
.

No caso em análise, a apelante utilizou interpretação restritiva das cláusulas contratuais para negar a cobertura securitária devida ao apelado, contrariando o princípio da boa-fé objetiva, essencial nas relações contratuais.

Por outro lado, v
ê-se que a
jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que cláusulas restritivas de direito em contratos de seguro devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, especialmente quando a incapacidade para o exercício da atividade laboral está comprovada por laudos periciais e pela concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.

Importa ressaltar que a alegada impossibilidade de consideração dos documentos juntados após a contestação
pelo apelado (comprovante de aposentadoria por invalidez permanente, Id.

268460299
)
não se sustenta.

O direito processual civil moderno
se
orienta pelos princípios da celeridade processual, da economia processual e da instrumentalidade das formas, permitindo que documentos relevantes, sobretudo aqueles que demonstram a ocorrência de
fatos supervenientes
, possam ser admitidos para formar a convicção do julgador. Assim, não há qualquer impedimento para que se leve em consideração a concessão da aposentadoria por invalidez ao apelado, fato que reforça a comprovação da sua incapacidade total e permanente.

Nesse contexto, a negativa de pagamento da indenização securitária por parte da apelante configura prática abusiva, pois contraria o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de impor ao segurado condições excessivamente onerosas.

Portanto, o conjunto probatório demonstra de forma incontestável que o apelado preenche todos os requisitos exigidos pelo contrato para obtenção da indenização securitária, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Fundação
Sicoob
de Previdência Privada
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025